Tribunal: TJBA
Processo: 0305592-37.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305592-37.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: BENEDITO ELVIS SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS, THAMILA SOUSA VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA ANTES DA CITAÇÃO – CONTINUIDADE INDEVIDA DA EXECUÇÃO – COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

1. A cobrança judicial de dívida já paga configura abuso do direito de ação e viola a boa-fé objetiva, autorizando a aplicação do art. 940 do Código Civil.

2. Mesmo que a execução tenha sido proposta antes do pagamento, sua continuidade após a quitação, com citação do devedor, caracteriza má-fé objetiva.

3. A omissão do credor em extinguir a execução após a quitação descumpre os deveres de lealdade e cooperação processual.

4. Diante da sucumbência, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305592-37.2013.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado BENEDITO ELVIS SILVA FARIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .